Tribunal: TCU
Processo: 006.135/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.135/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Jesus Bonina (XXX.509.263-XX); Audir Freitas Sampaio (XXX.153.392-XX); Carlucio Assuncao Gama (XXX.085.872-XX); Danielle Barros Monteiro (XXX.009.002-XX); Douglas Campos (XXX.324.672-XX); Gilvan de Sousa Rodrigues (XXX.319.213-XX); Robert Diniz de Abreu Viana (XXX.898.303-XX); Tatiana Lima do Nascimento (XXX.483.551-XX); Tercio Leonardo Saraiva Silva (XXX.751.083-XX); Williams Bruno dos Santos Dias (XXX.697.812-XX) 1.2. Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.